Tribunal: STF
Processo: ARE 1280770
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (FUNCEF). LC 109/2001. DEDUÇÃO DE 12% DA RENDA TRIBUTÁVEL. TNU. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO. RECURSO DO PARTICULAR IMPROVIDO. Trata-se de recursos inominados pela parte autora e pela União contra sentença exarada em sede de ação especial cível que julgou procedente, em parte, os pedidos formulados na inicial. Recorre a parte autora com o objetivo de que a sentença seja reformada no tocante à isenção tributária pretendida quanto ao pagamento de Imposto de Renda sobre as contribuições extraordinárias instituídas para o equacionamento do déficit pela FUNCEF. De outra banda, alega a União, em síntese, que a dedução em tela alcança apenas as contribuições definidas legalmente como normais. Cinge-se a controvérsia em saber se a parte autora tem direito a isenção (dedução ilimitada) do Imposto de Renda sobre as contribuições extraordinárias do FUNCEF, ou apenas da dedução limitada a 12% da renda tributável. Entendo que a questão foi dirimida no bojo da sentença (anexo 35), na qual o juízo de origem agiu com acerto ao reconhecer a parcial procedência do pedido, sob os seguintes fundamentos, ora ratificados como razões de decidir por este Colegiado: “(...)Sabe-se que o fato gerador do imposto de renda é a percepção de renda e proventos de qualquer natureza, o que pressupõe a existência de acréscimo patrimonial, durante certo lapso de tempo, nos termos do art. 43 do CTN: Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Destarte, não poderá haver cobrança do imposto de renda sem acréscimo patrimonial num dado período. No caso em questão, discute-se a hipótese de a contribuição extraordinária cobrada em razão dos déficits apresentados pelo plano da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF poder ser deduzida da base de cálculo para imposto de renda. Tradicionalmente, a legislação do imposto de renda estabeleceu que os valores recolhidos a título de contribuição às entidades de previdência privada não fossem tributados na fonte, mas somente por ocasião do recebimento do benefício. Apenas sob a égide da Lei nº 7.713/88, no período de 1º.01.1989 a 31.12.1995, a complementação de aposentadoria e o resgate das contribuições recolhidas para entidade de previdência privada não constituíam renda tributável pelo IRPF, por força da isenção concedida pelo art. 6º, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei 9.250/95. Assim, tributava-se na origem as contribuições vertidas para as entidades de previdência privada e livrava-se da incidência deste imposto quando do recebimento do benefício de complementação. Contudo, a partir do advento da Lei nº 9.250/95 a sistemática tradicional foi retomada, admitindo-se a dedução da contribuição na base de cálculo do IR e, em contrapartida, passou-se a tributar o benefício. Conforme art. 8º, II, "i", da Lei 9.250/95 c/c art. 11 da Lei 9.532/97, as contribuições para entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública são despesas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda até o limite de 12% (doze por cento) do total dos rendimentos computados na determinação de tal base de cálculo, in verbis: Art. 8º A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas: I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva; II - das deduções relativas: (...) i) às contribuições para as entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública de que trata o § 15 do art. 40 da Constituição Federal, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) (Vigência) Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada, a que se refere a alínea e do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi, a que se refere a Lei no 9.477, de 24 de julho de 1997, cujo ônus seja da própria pessoa física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima,e limitadas a 12% (doze por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos. (Redação dada pela Lei nº 10.887, de 2004) Ocorre que as contribuições destinadas à constituição de reservas para prover o pagamento de benefícios de caráter previdenciário são divididas em dois tipos. As contribuições normais servem ao “custeio dos benefícios previstos no respectivo plano”. As contribuições extraordinárias são destinadas “ao custeio de déficits, serviço passado e outras finalidades não incluídas na contribuição normal” (art. 19 da Lei Complementar nº 109/2001). Dispõe o art. 21, também da Lei Complementar nº 109/2001: Art. 21. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar. § 1° O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador. § 2o A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos assistidos, sendo cabível, nesse caso, a instituição de contribuição adicional para cobertura do acréscimo ocorrido em razão da revisão do plano. § 3o Na hipótese de retorno à entidade dos recursos equivalentes ao déficit previsto no caput deste artigo, em consequência de apuração de responsabilidade mediante ação judicial ou administrativa, os respectivos valores deverão ser aplicados necessariamente na redução proporcional das contribuições devidas ao plano ou em melhoria dos benefícios. Diante disso, infere-se que a contribuição extraordinária, não visa à formação de reserva matemática, mas à recomposição da parcela que foi perdida. Conforme prevê o art. 19 da LC 109/2001, possui a mesma finalidade da contribuição normal, qual seja, a de constituir reservas que terão a finalidade de prover o pagamento de benefícios de caráter previdenciário, apenas se diferenciando em razão da justificativa de sua cobrança. Aquela tem por causa o custeio de déficits, de passivo. O fato gerador do imposto de renda, e aqui não seria diferente, está alheio à causa do acréscimo patrimonial ou da origem da renda. No caso, a legislação estabeleceu que o montante destinado ao pagamento de contribuição normal a entidade de previdência complementar não deveria ser tributado no momento da disponibilidade patrimonial, mas apenas quando do resgate dos valores. Portanto, se a consequência jurídica (tributação) será a mesma, a norma incidente (dedução até o limite de 12% da renda tributável e pagamento do imposto de renda por ocasião do resgate) também deve ser a mesma em relação à contribuição extraordinária. Ademais, havendo, no futuro, eventual recomposição da renda, com retorno à entidade de recursos após apuração de responsabilidade mediante ação judicial ou administrativa, é certo que, por constituir acréscimo patrimonial, haverá a incidência tributária. Diante deste cenário, resta claro que a quantia paga à FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF a título de contribuição extraordinária instituída em razão de déficit do plano possui a mesma natureza jurídica da contribuição dita normal, devendo se enquadrar no mesmo regime de tributação para fins de imposto de renda. Assim, não é devida a concessão de isenção ou de dedução ilimitada, mas apenas da dedução limitada a 12% da renda tributável, nos mesmos termos das normas que disciplinam a contribuição normal. Esse limite percentual será único para a soma do valor de ambas as contribuições(...)”



    (...)



    Observo, portanto, que a sentença recorrida analisou perfeitamente a lide, sendo desnecessárias novas considerações além das já lançadas no ato monocrático, devendo, pois, ser mantida pelos próprios fundamentos, por força do art. 46, da Lei nº 9.099/95 (aplicável ao JEF por força do art. 1º, da Lei nº 10.259/01), norma de acordo com os princípios que regem os juizados especiais federais. Por todas as razões acima expostas, bem como em razão de ser esta fundamentação suficiente para a apreciação de todos os pedidos formulados pelas partes, considero como não violados os demais dispositivos suscitados, inclusive considerando-os como devidamente prequestionados, possibilitando, de logo, a interposição do recurso excepcional cabível (RE). 



    Recurso da União improvido. 



    Condenação do INSS ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação, respeitado o teor da Súmula 111 do STJ. 



    Recurso da parte autora improvido. 



    A sucumbência em desfavor do demandante restringe-se a honorários, que arbitro em 10 (dez) por cento sobre o valor da causa (art. 85, §2º c/c art. 98, §2º do Novo Código de Processo Civil). Referida obrigação, entretanto, fica sob condição suspensiva, podendo ser cobrada se, dentro de 05(cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade (art. 98, §3º do NCPC). 



    Sentença mantida.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 153, III, da CF. Sustenta, em essência, que “a exclusão do valor relativo às contribuições extraordinárias da base de cálculo para fins do imposto de renda, considerando que não correspondem a acréscimo patrimonial tributável”. 



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    O recorrente requer a exclusão do valor relativo às contribuições extraordinárias da base de cálculo para fins do imposto de renda 



    Ressalto que a legitimidade das partes e o interesse recursal restam evidentes, o que autoriza vislumbrar a necessidade das vias manejadas, ao se cotejar, em necessário aditamento, a imperatividade da fixação da interpretação constitucional ou a preservação da força cogente que lhe corresponde. 



    Não vislumbro a possibilidade de admissão do recurso, já que, da análise da interpretação albergada na decisão vergastada, não vem a lume, ao menos no plano hipotético, a ocorrência do confronto direto à Constituição Federal. Destaco que o Pretório Excelso não permite o manejo de tal modalidade recursal, quando se cuida de afronta reflexa ou indireta, tendo a decisão atacada se limitado à análise de tema infraconstitucional.



    (...)



    Tendo em vista o exposto, INADMITO o Recurso Extraordinário.



    A pretensão recursal não merece prosperar. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confiram-se:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de renda. Base de cálculo. Dedução. Contribuições extraordinárias. Previdência complementar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.248.726-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. IRPF. Complementação de aposentadoria. Entidade de previdência privada. Leis nºs 7.713/88 e 9.250/95. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a controvérsia acerca da incidência do imposto de renda sobre contribuições recolhidas para planos de previdência privada, conforme disposto nas Leis nºs 7.713/88 e 9.250/95, insere-se no âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido. 



    (AI 834.236-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    TRIBUTÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSTO DE RENDA. LEIS 7.713/88 E 9.250/95: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apreciação do tema constitucional, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais (Leis 7.713/88 e 9.250/95). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Recurso protelatório. Aplicação de multa. III - Agravo regimental improvido. 



    (RE 511.883-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado: ARE 1.280.638/PR e RE 1.210.610/RS, sob a minha relatoria; RE 1.256.760/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.067.866/RS, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.186.775/RS, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.216.133/RS, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.216.132/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator